Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702267-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: L. H. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: L. C. DE A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, instados[1] a se manifestarem acerca do decidido pela Suprema Corte no ambiente de teses firmadas sob o procedimento da repercussão geral - Tema 1.234/STF, o autor requerera a confirmação do acórdão, ante sua conformidade com o que restara definido no julgamento do referido Tema[2], ao passo em que o Distrito Federal informara não mais persistir interesse recursal no prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto, em razão do que restara decidido no aludido Tema, dele desistindo[3]. Ante essas inferências, invocando os princípios da efetividade e celeridade, corroborando a manifestação, que é ato unilateral e não está sujeito a condição, homologo a desistência, ficando prejudicado o reexame da remessa necessária. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao juízo de origem para realização dos comandos judiciais estabelecidos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 67345469 (fl. 776). [2] - ID 67608466 (fl. 778). [3] - ID 68071797 (fl. 780).